Tribunal: TJDFT
Processo: 0022976-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DESPACHO Em suas contrarrazões, o CONSÓRCIO GAN-GEL ACMA-NWM arguiu questão preliminar que, caso acolhida, poderá inviabilizar o conhecimento do recurso da ré. Desta forma, em observância aos preceitos da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 933, do Código de Processo Civil, faculto à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB - manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403